Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-83.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração nos Recursos Especial e Extraordinário, na Apelação Cível no 1002454-83.2019.811.0002
Embargante: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Embargado: KELVIN ALVES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 89387980) interpostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial e extraordinário (decisão no id. 87222988).
Aduz a embargante que a negativa de seguimento ao recurso especial é contraditória, pois em nenhum momento houve a pretensão de reexaminar matéria fático-probatória, mas sim a de suscitar violação a lei federal. Justifica que demonstrou a relevância do assunto tratado na hipótese dos autos e, com os mesmos argumentos que ensejaram as interposições do apelo especial e extraordinário, argumenta que os mesmos não foram analisados, pelo que requer o provimento dos embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 89458463).
Sem contraminuta (id. 90906951).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão e/ou contradição na decisão de negativa de seguimento.
A embargante pretende apenas reverter a decisão para que se dê o normal processamentos aos recursos especial e extraordinário, contudo, razão não lhe assiste.
Consigne-se que a Vice-Presidência não julga mérito de recursos excepcionais (especial e extraordinário), ficando limitada ao juízo prévio de admissibilidade. A análise de mérito, no caso, compete ao Tribunal “ad quem”.
Por isso, não prospera a afirmação contida nos embargos, no sentido de que: “resta demonstrada a omissão/contradição no acórdão, uma vez que as violações foram apontadas e não houve manifestação do Magistrado, portanto deve ser analisada a violação direta aos dispositivos infraconstitucionais mencionados” (sic) (grifei).
Afere-se que ao reiterar os fundamentos do especial e extraordinário, a embargante demonstra, na verdade, o seu nítido inconformismo com o acórdão. Desta feita, negado seguimento aos recursos excepcionais, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, mormente a inexistência de quis quer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
No caso, o recurso especial teve o seguimento negado em razão das Súmulas impeditivas 05 e 07 do STJ. Já o extraordinário, em razão da dos Temas 660 e 895/STF, bem como da incidência da Súmula 282 do STF.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ/STF, os quais exercerão (seja no hipótese de restar admitido o recurso, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhes compete, o juízo de admissibilidade definitivo; oportunidade em que julgarão o mérito da demanda, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça